Tribunal: STF
Processo: ARE 1596673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. REJEITADA. EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I - A preliminar de nulidade arguida pelo embargante, ao versar sobre a ausência de liquidez do título sob o qual se aparelha a execução, confunde-se com o próprio mérito dos embargos à execução.
II - In casu, não prospera a impugnação requerida pelo embargante, posto que a execução seguiu os estreitos limites fixados no título judicial, constando dos autos planilha de cálculo elaborada pelo próprio Estado embargante.
III - As matérias trazidas não foram apresentadas no processo de conhecimento, sendo certo que os cálculos de liquidação apresentados pela embargada não poderão sofrer qualquer tipo de redefinição ou limitação não imposta pelo título judicial. Ademais, não é aceitável perpetuar discussões acerca da necessidade de se aferir a produtividade da embargada, restando caracterizada a preclusão, quando essa hipótese se afigura impossível.
IV - Honorários de advogado fixados em 20% sobre o valor da execução.
V - Embargos improcedentes.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, XI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
02.06. Com base nesses exatos parâmetros, quais sejam: 80% (oitenta por cento); da remuneração atual à época do julgamento do mandado de segurança; e utilizando como referência a tabela do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, 1.a Classe, Padrão IV, foi elaborado pela própria Administração Pública na planilha de cálculo colacionada às fls. 48 e utilizada na execução pela embargada, a qual fixa o valor da cota em 6.531, de acordo com o Decreto no 16.282, de 19/10/94.
02.07. Portanto, entendo que a alegação trazida nesses Embargos, além de não ser fato novo que interfira na fórmula de cálculo estabelecida pelo título judicial, trata-se de matéria preclusa, pois, se a ação mandamental não estipulou que para o cômputo dos 80% de Gratificação de Atividade Industrial fosse utilizado o desempenho funcional individual da impetrante nos mesmos parâmetros empregados para aferição da Retribuição de Produtividade Fiscal (RPAF) dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais, inviável, nesta seara, estabelecer um limite novo não determinado no título executivo judicial.
02.08. In casu, as matérias ora trazidas não foram apresentadas no processo de conhecimento, sendo certo que os cálculos de liquidação apresentados pela embargada não poderão sofrer qualquer tipo de redefinição ou limitação não imposta pelo título judicial. Ademais, não é aceitável perpetuar discussões acerca da necessidade de se aferir a produtividade da embargada, restando caracterizada a preclusão, sobretudo, quando essa hipótese se afigura impossível.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente